Tribunal: STF
Processo: ARE 1417555
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2023. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. TEMAS 181, 660 E 675 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. 



    1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige a análise de legislação infraconstitucional (art. 988 do CPC) pertinente ao cabimento de reclamação ajuizada na instância de origem.



    2. Em caso similar, este STF fixou tese no sentido de que “Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE-RG 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que a alegada ofensa à Carta Magna, caso existente, ocorreria de modo indireto ou reflexo. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria referente à suspensão de ação individual, em razão da existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, no ARE-RG 738.109, Tema 675, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.11.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão suscitada no recurso. 



    4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral ).



    5. Não procede a alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a jurisdição foi prestada, mediante decisão suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte Recorrente. 



    6. Ainda que fosse possível superar todos esses óbices processuais, quanto ao mérito, o apelo extremo não teria êxito, uma vez que a questão relativa à cobrança de valores residuais pelo respectivo estabelecimento de ensino, no caso, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.